Tribunal: STF
Processo: RE 394516
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O RECURSO
   NÃO SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL DISSENTIDO.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO
   ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI N. 9.718/98.
1.              É condição de êxito do
   agravo regimental que suas razões se voltem contra os fundamentos
   da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Não
   supre esse pressuposto a prática de simplesmente reprisar a tese
   recursal rejeitada. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2.              O
   Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 1º
   do artigo 3º da Lei n. 9.718, de 27 de novembro de 1998, ao
   julgar os Recursos Extraordinários ns. 346.084, 358.273, 357.950
   e 390.840, publicados no DJ de 15.8.06.
                Agravos regimentais
   não providos.